Tribunal: TJSP
Processo: 1000426-42.2020.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Mandado de segurança – Apelação da Fazenda Pública do Estado contra sentença que concedeu a segurança para determinar a liberação de veículo apreendido em inquérito policial – Procedimento investigatório que resultou em arquivamento – Extinção da punibilidade do agente – Perda do objeto – Recurso prejudicado.